Tribunal: TJMT
Processo: 1007240-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007240-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), EVERMAX LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA - CNPJ: 02.215.635/0001-31 (AGRAVADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BARROS - CPF: 146.597.191-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO. LEILÃO. RESERVA DE VALORES DE IPTU. MUNICÍPIO QUE INFORMA CNPJ DIVERSO E CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. POSTERIOR CORREÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE IPTU. PEDIDO DE RESERVA DE VALORES INDEFERIDO. REFORMA. RESERVA POSSÍVEL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE PREFERE, NO CASO CONCRETO. TAXA DE FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- O crédito tributário possui preferência sobre outros, com exceção do que estabelece o art. 186 do CTN, e a dívida cobrada pelo agravado nos autos originários não se enquadra nestes débitos.

2- A Fazenda Pública Municipal já possui Execução Fiscal em curso, a cobrar especificamente o IPTU e, até o momento, não foi possível satisfazer a dívida, em razão da ausência de localização de numerário, ou outros bens, e não houve o pagamento voluntário da quantia.

3- O Município requer a reserva dos créditos, a fim de que seja paga, também, dívida relativa a Taxa de Funcionamento, mas não há sequer Certidão de Dívida Ativa a vindicar este débito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007240-74.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADO: EVERMAX LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS - LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo
Município de Alta Floresta
, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial no 106-17.2007.8.11.0007 (PJe), promovida por
Evermax Logística e Distribuição de Peças Ltda
, indeferiu o pedido de reserva de valores decorrentes da alienação judicial realizada nos autos originários.

O Agravante sustenta que nos autos originários, promovidos pelo agravado contra Codopel Comercial de Peças Ltda, foi realizada penhora de imóvel pertencente ao executado.

Afirma que o referido bem possui dívidas de IPTU, logo, seria necessário que, no momento da alienação judicial, fosse realizada a reserva de valores, a fim de que os créditos tributários existentes sejam liquidados.

Por fim, requer o deferimento da medida liminar, a fim de que a reserva seja efetuada, ante o risco de os valores relativos à alienação sejam destinadas a outras finalidades que não o pagamento dos tributos, com provimento ao final.

Liminar deferida em parte, determinando-se a reserva de valores da alienação em relação ao IPTU do imóvel (id. 125602170).

Decorrido o prazo sem contrarrazões (id. 128831189).

A douta Procuradoria Geral de Justiça é pela ausência de interesse (id. 128997192).

A Primeira Câmara de Direito Púbico e Coletivo declinou a competência para esta Câmara Cível (id. 166540190).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo
Município de Alta Floresta
, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial no 106-17.2007.8.11.0007 (PJe), promovida por
Evermax Logística e Distribuição de Peças Ltda
, indeferiu o pedido de reserva de valores decorrentes da alienação judicial realizada nos autos originários.

Na hipótese dos presentes autos, pretende o agravante a concessão de liminar para que seja efetuada a reserva de valores inerentes à alienação judicial, para que os créditos tributários relativos ao respectivo bem sejam liquidados.

A
ação originária foi promovida por
Evermax Logística e Distribuição de Peças Ltda
(agravado), em desfavor de
Codopel Comercial de Peças Ltda (
terceiro não interessado no presente recurso)

Durante o curso dos autos, e a iminência do não pagamento, o exequente pugnou pela realização de constrição de imóvel pertencente ao executado, o que foi acolhido pelo Magistrado Singular.

Ao realizar a constrição, o juízo
a quo
intimou o Município para se manifestar a fim de que apontasse seu interesse com relação ao imóvel, bem como, apresentar certidão negativa de débitos.

A municipalidade, por sua vez, por mero erro formal, apresentou a
certidão errada
, o que pode ser consultado pelo CNPJ da respectiva empresa da certidão (no 24.957.987/0001-03), e a executada (no 24.957.987/0003-67).

Frente, contudo, à certidão negativa, o procedimento teve continuidade, e o imóvel foi bloqueado. O agravante, entretanto, ao verificar o equívoco, postulou pela reserva dos valores a serem percebidos até o limite dos créditos tributários pendentes no imóvel.

O pedido, contudo, foi indeferido, a gerar, portanto, o presente recurso.

Eis a decisão:

“Vistos.

Navegando pelos autos, tem-se que, ao longo dos quase 15 (quinze) anos de trâmite do processo executivo, houve a penhora e avaliação do imóvel sob matrícula n. 7824 junto ao Cartório do RGI dessa Comarca, da qual a empresa executada foi intimada na pessoa do patrono, eis que havia paralisado suas atividades no local (Id ́s 36752606, p. 69 e 36752608, p. 8 e 16). Houve também o registro da penhora (R-6/7824), sendo determinada a alienação judicial do bem (Id 36752608, p. 22), a qual, após a publicação do edital de leilão, ocorreu, sendo negativa (p. 43).

Apresentada certidão negativa de débitos municipais (p. 43).

Determinada nova avaliação do bem, sendo o devedor intimado na pessoa do patrono, decorrendo in albis o prazo para impugnação (Id 36752608, p. 54 e 61).

Realizada a digitalização dos autos originalmente físicos, oportunizou-se a manifestação às partes (Id 36752614).

Determinada nova tentativa de alienação do bem penhorado (Id 49041305), a qual restou frutífera (Id 65177821).

Manifestação do Município de Alta Floresta pugnando pela reserva do valor depositado em Juízo para a quitação de débitos fiscais da empresa executada (Id 65674062), o que foi impugnado pelo exequente (Id 65518697).

Apresentação de CDA atualizada pelo Município quanto aos débitos tributários incidentes sobre o imóvel arrematado (Id 68115260).

É o relatório. DECIDO.

Em análise ao petitório sob o Id 68115260, tem-se que não consta na certidão da matrícula do bem, há época de sua arrematação, penhora quanto aos débitos indicados pela municipalidade.

Pelo contrário, oportunizada sua manifestação, o ente público apresentou certidão negativa de débitos municipais em nome da empresa executada (Id 36752608, p. 43).

Ainda, nos termos do artigo 797 do CPC, quando da alienação judicial, para a liberação do valor depositado em juízo, será observada a ordem cronológica de registro das penhoras existentes sobre o imóvel e a qualidade dos respectivos créditos.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido da municipalidade de reserva de valores decorrentes da alienação judicial feita nesse feito.

Doutro lado, considerando-se a existência de penhoras anteriores sobre o bem arrematado, INTIMEM-SE os respectivos credores para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando os valores atualizados dos débitos e seus dados bancários para liberação do valor sob depósito judicial, em observância à ordem cronológica de registro das penhoras e a qualidade do crédito de cada um, sob pena de liberação exclusiva do valor depositado em juízo em favor da parte exequente.

Após, intime-se a exequente para manifestação em igual prazo e conclusos.

Intimem-se pela Secretaria, em razão de erro no sistema PJE, sendo o Município pessoalmente. Cumpra-se.

Certifique-se o valor atualizado sob depósito judicial.”

Pois bem.

Inicialmente, é necessário destacar que o erro da municipalidade, em nenhum momento, apaga ou exime a necessidade do pagamento dos tributos relativos ao imóvel penhorado.

Como destacado pelo agravante no recurso, existe Execução Fiscal em curso (no 1002217-34.2019.8.11.0007) a cobrar as dívidas relativas ao IPTU (CDA no 783/2019).

Neste sentido, é possível afirmar que o Município de Alta Floresta também é credor de Codopel Comercial de Peças Ltda, contudo, nos mencionados autos até o momento, pelo que se verifica, não foram localizados bens penhoráveis por parte da municipalidade.

Com esta consideração, é necessário abarcar o comando do artigo 186 do Código Tributário Nacional, veja-se:

“
Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

Parágrafo único. Na falência: (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)

I – o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado; (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)

II – a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho; e (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)

III – a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)”

O crédito tributário possui preferência sobre todos os outros, com exceção dos estipulados no próprio artigo e a dívida cobrada pelo agravado nos autos originários não se enquadra nestes débitos.

Assim, o crédito cobrado pela municipalidade, na Execução Fiscal, possui preferência.

A Fazenda Pública Municipal já possui Execução Fiscal em curso, a cobrar especificamente o IPTU e, até o momento, não foi possível satisfazer a dívida, em razão da ausência de localização de numerário, ou outros bens, e não houve o pagamento voluntário da quantia.

Neste sentido, ao não realizar a reserva, o feito executivo terá menos chance de êxito.

Com estas considerações, observa-se que a argumentação ventilada pelo agravante deve acolhida quando ao IPTU, ante a presença de ambos os elementos obrigatórios.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDA E DANOS, MULTA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DO BEM IMÓVEL. PRETENSÃO DE SUB-ROGAR SOBRE O PREÇO TOTAL DA ARREMATAÇÃO AS DÍVIDAS DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. POSSIBILIDADE. DOUTRINA FAVORÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 908, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). RECURSO PROVIDO. Com a vigência do atual CPC, a regra de seu art. 908, § 1o, determina que os créditos que recaiam sobre o bem adjudicado ou arrematado em leilão, inclusive os de natureza "propter rem", sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Esse comando é sufragado por doutrinadores processualistas respeitáveis no universo jurídico. Dessa forma, tal preceito deve ser cumprido, malgrado o conteúdo do edital publicado para o leilão. Ressalte-se, ainda, consoante dispõe o parágrafo único do art. 130 do Código Tributário Nacional, que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis sub-rogam-se no preço da arrematação em hasta pública, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Assim, revela-se escorreita a sub-rogação no valor da arrematação no tocante aos débitos de IPTU mormente porque consta expressa previsão no edital que regeu o leilão menção ao reportado tributo.”
(TJ-SP - AI: 20919659320218260000 SP 2091965-93.2021.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 09/06/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. RESERVA DE VALORES EM FAVOR DO MUNICÍPIO PARA A SATISFAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. IPTU. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Agravo de instrumento provido.”
(TJRS-Agravo de Instrumento No 70080291255, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 20/03/2019).

“Agravo de instrumento - ação de cobrança de despesas condominiais em passo de cumprimento de sentença - arrematação da unidade geradora do débito - insurgência da municipalidade contra r. "decisum" que trouxe reconhecida a preferência do crédito condominial em detrimento do tributário - acolhimento - crédito tributário que prefere a qualquer outro, ressalvados os de natureza trabalhista - exegese do artigo 186 do CTN - desnecessidade de execução fiscal em curso e penhora anterior - crédito a contar preferência legal - artigo 908 do CPC - levantamento de valores pela municipalidade, todavia, condicionado à propositura da respectiva execução fiscal - decisão reformada - recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - AI: 21779341320208260000 SP 2177934-13.2020.8.26.0000, Relator: Tercio Pires, Data de Julgamento: 12/11/2020, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2020)

O Município requer a reserva dos créditos, a fim de que seja paga, também, dívida relativa a Taxa de Funcionamento, mas não há sequer Certidão de Dívida Ativa a vindicar este débito.

Assim, não há como reservar valores para os créditos relativos à Taxa, apenas para o imposto já em cobrança.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e ratifico a liminar, determinando-se a reserva de valores da alienação em relação ao IPTU do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023